Tribunal: STF
Processo: HC 239403
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidades. Violação ao princípio da identidade física do juiz. Substituição por aposentadoria. Indeferimento de provas. Prova testemunhal. Defesa deficiente. Inocorrência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de A.I.O.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.573/GO (evento 5, fls. 86-98).



    O paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal) (evento 7, fls. 129-37).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na violação do princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP), ao fundamento de que a sentença condenatória fora proferida por magistrado diverso do que presidiu a instrução criminal. Sustenta violação à Súmula 523/STF, tendo em vista a “ineficiência da defesa na oportunidade em que a sentença condenatória do presente procedimento se embasou tão somente em provas testemunhais, demasiadamente frágeis, que foram inclusive trazidas pela acusação”. Aponta ausência de provas de autoria e materialidade e falta de laudo psicológico das partes. Requer, em medida liminar, a suspensão da condenação do paciente até o julgamento da revisão criminal. No mérito, pugna pelo reconhecimento de nulidade de todos os atos praticados.



     



    É o relatório. Decido. 



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR APOSENTADORIA FORMALMENTE RECONHECIDA VIA DECRETO JUDICIAL. DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO ATUAL ADVOGADO COM A ESTRATÉGIA DA DEFESA ANTERIOR. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LAUDOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES SUPRIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO ÀS NULIDADES SUSCITADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível, sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado – em virtude de licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito –, mormente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local. Precedentes.



    2. No caso, o juiz que instruiu o feito foi diferente daquele que proferiu a sentença, pois o primeiro se aposentou e foi substituído automaticamente pelo último, ato formalmente reconhecido por decreto judiciário. 



    3. É firme o posicionamento do STJ de que a discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual. 



    4. Na hipótese em exame, a opção pela dispensa de testemunhas constituiu estratégia dos causídicos anteriores e não denota violação do contraditório e da ampla defesa. 



    5. De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 



    6. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade da confecção de laudos psicológicos das partes, haja vista que os relatos da vítima, dotados de verossimilhança, corroborados pela prova testemunhal colhida, já seriam suficientes para a formação da convicção do julgador a respeito da condenação ou da absolvição. 



    7. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    8. In casu, os vícios processuais, além de suscitados após o trânsito em julgado da condenação, não vieram acompanhados da demonstração de dano concreto à defesa. 



    9. Agravo regimental não provido.”



    No tocante ao pedido para anulação da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, o ato apontado como coator fundou-se nos seguintes argumentos para afastar a aventada nulidade processual:



    “Como registrado na decisão agravada, segundo a jurisprudência desta Corte, é possível, sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado – em virtude licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito –, mormente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local. 



    No caso, o juiz que instruiu o feito foi diferente daquele que proferiu a sentença, pois o primeiro se aposentou e foi substituído automaticamente pelo último, ato formalmente reconhecido por decreto judiciário.”



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação de que “O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não tem caráter absoluto”. (RHC 212.040AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 28.02.2023), como na espécie, em que ocorreu a substituição por aposentadoria. No mesmo sentido: RHC 224.589 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 16.6.2023. HC 133.493 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 12.9.2019 HC 129.871 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 29.6.2016; RHC 234.102/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07.02.2024).



    Quanto aos argumentos de ineficiência da defesa e ausência de prova da materialidade delitiva, observo que as instâncias anteriores rechaçaram as teses defensivas e atestaram a materialidade do delito com base nas provas existentes nos autos, conforme destacado pelo ato dito coator:



    “(...).



    É firme o posicionamento do STJ de que a discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual. 



    Na hipótese em exame, a opção pela dispensa de testemunhas constituiu estratégia dos causídicos anteriores e não denota violação do contraditório e da ampla defesa. 



    De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 



    As instâncias ordinárias concluíram, de forma motivada, a desnecessidade da confecção de laudos psicológicos das partes, haja vista que os relatos da vítima, dotados de verossimilhança, corroborados pela prova testemunhal colhida, já seriam suficientes para a formação da convicção do julgador a respeito da condenação ou da absolvição. 



    Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. In casu, os vícios processuais, além de suscitados após o trânsito em julgado da condenação, não vieram acompanhados da demonstração de dano concreto à defesa.” (destaquei).



    É nesse sentido que se alinha a jurisprudência desta Suprema Corte “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01.08.2012)”. (HC 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.02.2014). No mesmo sentido: HC 232.324, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.11.2023; RHC 165.791, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 03.5.2019.



    Por fim, na esteira do ato dito coator, assento que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ineficiência da defesa e à materialidade do delito, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). No mesmo sentido: HC 224.024 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.03.2024; HC 231.985 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 08.11.2023; HC 178.625 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21.05.2020.



    Portanto, estando o ato dito coator em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator